Tribunal: TJMT
Processo: 0001181-28.2017.8.11.0044
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001181-28.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra as Relações de Consumo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO WAGNER SILVA - CPF: 378.070.051-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- EXPOSIÇÃO À VENDA DE PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL PARA COMPROVAR A NOCIVIDADE DO PRODUTO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL - NOCIVIDADE DO PRODUTO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA - MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT -
RECURSO PROVIDO
.

O c. STJ consolidou posicionamento no sentido de que para a comprovação da materialidade do crime previsto no art. 7º, IX da Lei nº 8.137/1990, afigura-se necessária a realização de exame pericial nos produtos pretensamente impróprios, a fim de que seja comprovada a sua real nocividade para consumo humano, sob pena de inaceitável responsabilidade penal objetiva (RHC 69.692/SC; RHC 412.180/SC).

“O crime do art. 7º, IX da Lei nº 8.137/1990 pressupõe, para a caracterização da materialidade, a realização de perícia técnica nos alimentos tidos como impróprios a fim de aferir a sua impropriedade para o consumo humano.”
(TJMT, RSE 117915/2017)

“O STJ passou a adotar o entendimento de que, para caracterizar o crime previsto no art. 7º, inciso IX, da Lei n.º 8.137/90, referente à mercadoria ‘em condições impróprias ao consumo’, é imprescindível a realização de perícia para atestar se a mercadoria apreendida estava em condição imprópria para o consumo, não se podendo presumir sua impropriedade. Recurso provido para absolver o apelante, com fundamento no art. 386, II e VII, do CPP.”
(TJMT, AP 49334/2011)

Recurso provido para absolver o apelante, nos termos do art. 386, II, CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001181-28.2017.8.11.0044 - COMARCA
DE PARANATINGA

APELANTE(S): RICARDO WAGNER SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por RICARDO WAGNER SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos de ação penal (PJE nº
0001181-28.2017.8.11.0044
), que o condenou por expor à venda produtos impróprios para o consumo [prazo de validade vencido] a 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 7º, IX, da Lei 8.137/1990 - (fls. 220 - ID 199978673).

O apelante sustenta que: 1)
“não houve a realização de Exame Pericial para comprovação da Nocividade do Produto”
; 2) por se tratar de
“pessoa simples e de origem rural”
, não tinha conhecimento de que as mercadorias estavam impróprias para o consumo.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a
“desclassificação da conduta criminosa para a sua forma culposa”
(fls. 271 - ID 199978710).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PARANATINGA pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 280 - ID 199978713).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crime contra a relação de consumo (artigo 7º, IX, da Lei 8.137/1990) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: Sustenta tese absolutória ou desclassificatória, tendo por fundamento a inexistência de laudo pericial técnico apto a comprovar a materialidade delitiva e a fragilidade do conjunto probatório quanto ao elemento subjetivo da conduta imputada ao acusado – IMPROCEDÊNCIA – As provas reunidas nos autos são harmônicas e se mostram suficientemente robustas e seguras para ensejar a condenação; a linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente que o crime imputado foi praticado pelo apelante na sua modalidade dolosa – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 206693682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 11 de janeiro de 2017, às 16:00 horas, no estabelecimento denominado Casa de Carnes Moriá, situado na na Avendia Bandeirantes, n.° 1817, Centro, nesse Município de Paranatinga-MT, o acusado RICARDO WAGNER SILVA expôs à venda mercadoria, em condições impróprias ao consumo. [...]

Ante o exposto, denuncio RICARDO WAGNER SILVA como incurso no art. 70, inciso IX, da Lei n.° 8137/90. [...]”
(Arthur Asuhiro Kenji Sato, promotor de Justiça - fls. 9 - ID 199978653)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A autoria do crime imputado ao réu não restou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório trazido aos autos, é o que passo a expor.

O réu relatou que tinha carne clandestina sem nota fiscal em seu estabelecimento a qual era oriunda da fazenda. Que esta carne não estava imprópria para consumo, eis que cresceu matando vaca com seu pai e sempre venderam e nunca ninguém reclamou. Que não tinha produto com validade vencida em seu estabelecimento.

Por sua vez, a testemunha Letícia, agente da vigilância sanitária, disse em Juízo que durante uma vistoria de rotina foram até o estabelecimento comercial do réu. Chegando lá, notaram que na parte da desossa havia carne escorrendo muito sangue, o que não é comum quando a carne é adquirida legalmente. Prosseguindo, localizaram dentro do freezer pedaços de carne que não possuíam cortes característicos de carne inspecionada. Ademais, o réu não apresentou nota fiscal destes produtos, eis que clandestinos. Assim, chamaram a policia e ele foi preso em flagrante delito.

A testemunha Marli, agente da vigilância sanitária, disse em Juízo que desde o ano de 2009 faz inspeções nesta cidade de Paranatinga/MT e em várias oportunidades constatou produtos irregulares no estabelecimento do réu. Disse que constatavam que a carne era de origem clandestina em razão da presença de folhas e capins, da ausência de etiqueta, da forma de armazenamento e da presença de sangue. Ainda, em algumas vezes encontraram carnes impróprias para o consumo. Todavia, em relação ao fato ora apurado não soube precisar como de fato aconteceu.

A testemunha Valéria, agente da vigilância sanitária, disse em Juízo que ao chegar ao estabelecimento do réu constatou que lá havia carne proveniente de abate clandestino. Que ao abrir o freezer verificou um forte odor. Que estes fatos aconteciam desde o ano de 2009.

Como se vê, pelos depoimentos testemunhais, tem-se que o réu vendia carne clandestina imprópria para consumo humano.

Ademais, têm-se as provas documentais, as quais corroboram com a venda de carne clandestina imprópria para consumo humano e também comprovam a exposição à venda de produtos vencidos.

No termo de constatação de produtos alimentícios constou que no estabelecimento comercial do réu havia carne imprópria para consumo humano, eis que com odor alterado, de origem clandestina, ou seja, sem inspeção sanitária, além da presença de moscas. Ademais, as carnes estavam acondicionadas em embalagens sem rótulos, em bandejas danificadas, em balcões e freezer oxidados.

Por fim, fotografias de toda a inspeção, as quais mostram as condições das carnes, do estabelecimento comercial e também da data de validade vencida de alguns dos produtos expostos a venda.

Em que pese as judiciosas alegações defensivas, inviável o acolhimento da tese que pretende a desclassificação da conduta criminosa para a forma culposa. Isto porque, restou comprovado nos autos que o réu atuava desde o ano de 2009 e desde então sempre sofreu fiscalizações que buscava adequá-lo as normas sanitárias. Logo, ele tinha plena ciência da condição insalubre que exercia sua profissão.

Ainda que eventualmente os clientes do réu afirmassem adquirir dele as carnes com confiança, não se trata de direito disponível, mas sim de questão de saúde pública, tanto que protegida pelo tipo criminal do artigo 7º, inciso IX, da Lei n.º 8.137/90.

Portanto, provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu do crime previsto no artigo 7º, inciso IX, da Lei n.º 8.137/90.

[...] Pelo exposto, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o acusado RICARDO WAGNER SILVA, qualificado nos autos, como incurso no crime descrito no artigo 7º, inciso IX, da Lei n.º 8.137/90. [...]”
(Luciana Braga Simão Tomazetti, juíza de Direito - ID 199978673).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Compromisso de Perito (fls. 27 - ID 199978653) e Relatório de Inspeção Sanitária (fls. 34 - ID 199978653), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Gilvan Antônio de Sá Teles, investigador de polícia (fls. 16 - ID 199978653), Valeria Borges Alves de Lima, agente de vigilância sanitária (fls. 20 - ID 199978653), Marli Terezinha Silva, agente de vigilância sanitária (fls. 23 - ID 199978653), Leticia Soares Vaz de Souza, veterinária (fls. 24 - ID 199978653), e RICARDO WAGNER SILVA, apelante (fls. 38 - ID 199978653).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Gilvan Antônio de Sá Teles, Valeria Borges Alves de Lima, Marli Terezinha Silva, Leticia Soares Vaz de Souza, e o interrogado apelado (Relatório de Mídias - ID 199978663).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do conjunto probatório que, no dia 11.1.2017, por volta das 16h00min, os fiscais da vigilância sanitária municipal realizaram inspeção no estabelecimento denominado “Casa de Carnes Moriá”, situado à avenida Bandeirantes, bairro Centro, na Comarca de Paranatinga/MT, onde encontraram mercadorias em condições impróprias ao consumo e com “
odor alterado
” (Termo de Apreensão nº 0117 - fls. 32 - ID 199978653).

Todavia, não foi realizada perícia para atestar a impropriedade dos produtos para consumo humano, embora constatado que estavam expostos à venda, no estabelecimento de propriedade do apelante, com a validade vencida.

O c. STJ consolidou posicionamento no sentido de que para a comprovação da materialidade do crime previsto no art. 7º, IX da Lei nº 8.137/1990, afigura-se necessária a realização de exame pericial nos produtos pretensamente impróprios, a fim de que seja comprovada a sua real nocividade para consumo humano, sob pena de inaceitável responsabilidade penal objetiva (RHC 69.692/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti - 13.6.2017; RHC 412.180/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.12.2017).

Nesse mesmo sentido, anotem-se julgados desta e. Câmara:

“O crime do art. 7º, IX da Lei nº 8.137/1990 pressupõe, para a caracterização da materialidade, a realização de perícia técnica nos alimentos tidos como impróprios a fim de aferir a sua impropriedade para o consumo humano.”
(RSE 117915/2017 - Des. Orlando de Almeida Perri – 15.12.2017)

“O STJ passou a adotar o entendimento de que, para caracterizar o crime previsto no art. 7º, inciso IX, da Lei n.º 8.137/90, referente à mercadoria ‘em condições impróprias ao consumo’, é imprescindível a realização de perícia para atestar se a mercadoria apreendida estava em condição imprópria para o consumo, não se podendo presumir sua impropriedade. Recurso provido para absolver o apelante, com fundamento no art. 386, II e VII, do CPP.”
(AP 49334/2011 - Des. Paulo da Cunha – 27.1.2012)

Logo, impõe-se absolver o apelante, por não haver prova da existência do fato (CPP, art. 386, II).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024